Tribunal: TCU
Processo: 000.379/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 032.011/2015-6 - Acórdão AC-1672/2019-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP), relativo à dívida imputada ao Sr. Antônio Carlos Montezuma Brito, no âmbito do TC Processo 032.011/2015-6 , decorrente de multa de R$ 10.000,00 aplicada por força do item 9.2 do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário e mantida pelo Acórdão 2462/2023-TCU-Plenário ; Considerando o recolhimento da referida multa, conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), peça 102, e o demonstrativo de débito (peça 101); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 103-104), chancelada pelo MP/TCU (peça 105), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: expedir quitação ao Sr. Antônio Carlos Montezuma Brito, ante o recolhimento da multa decorrente do item 9.2 do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário , consoante comprovantes acostados aos autos; e apensar os presentes autos ao TC Processo 032.011/2015-6 . 1. Processo TC- Processo 000.379/2024-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Antonio Carlos Montezuma Brito (XXX.518.132-XX). 1.2. Interessado: Ondrepsb Limpeza e Servicos Especiais Ltda (83.953.331/0001-73). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Thamna Puel de Oliveira (OAB-SC 35717) e Durval Jose Silva Leite (OAB-SC 35746), representando Antonio Carlos Montezuma Brito. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.